Tribunal: TJDFT
Processo: 0735837-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de pessoas. Reconhecimento pessoal. Provas.
1 – Se o réu foi preso em flagrante, pouco tempo após o crime, próximo de onde esse ocorreu e dos bens subtraídos, e testemunha – que acompanhou toda a ação criminosa enquanto aguardava a chegada dos policiais - o reconheceu no local e, informalmente, na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
2 – O depoimento de testemunha, em juízo - que observou o acusado, na companhia de outro autor, furtar cabos de energia elétrica, acompanhou a ação criminosa e a prisão em flagrante dele – surpreendido no local indicado pela testemunha próximo aos bens subtraídos –, e o depoimento do policial condutor do flagrante, na delegacia e em juízo, são provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 155, § 4o, IV, do CP.
3 – Apelação não provida.